Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condomínio edilício, parte apelada, contra acórdão que rejeitou pedido de declaração de perda superveniente do objeto da apelação, sob alegação de que a dívida executada teria sido quitada.
2. O embargante sustenta omissão do colegiado, afirmando que a comprovação do pagamento acarretaria extinção da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar alegação de quitação do débito, de modo a ensejar a declaração de perda do objeto da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado já consignou que não cabe à parte recorrida desistir do recurso, prerrogativa exclusiva do recorrente, conforme art. 998 do CPC.
6. Não houve comprovação de pagamento do débito pela parte apelante, visto que o recibo apresentado indica quitação por terceiro estranho à lide.
7. A insurgência do embargante traduz apenas inconformismo com o desfecho do julgamento, sem revelar vício sanável pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 998.
Jurisprudência relevante citada: N/H.